Tribunal: TJBA
Processo: 8006568-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006568-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM, NATHANA DO CARMO CAVALCANTE

AGRAVADO: LINALDO MARQUES DOS REIS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE FERREIRA TENORIO, SILENE SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PESSOA IDOSA. NECESSIDADE PRESUMIDA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Exoneratória de Alimentos c/c Tutela Antecipada, que suspendeu os descontos de pensão alimentícia incidentes sobre benefício previdenciário do alimentante. A agravante, ex-esposa de 72 anos, recorreu alegando incompetência territorial do juízo de Camaçari/BA e necessidade de manutenção dos alimentos, ainda que em percentual inferior.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o processamento e julgamento da ação exoneratória é do foro do domicílio do alimentando; (ii) avaliar se a suspensão integral da pensão alimentícia era medida adequada diante da idade avançada e da presumida necessidade da agravante.

III. Razões de decidir

3.
O art. 53, II, do CPC estabelece regra especial de competência para ações em que se discutem alimentos, fixando como competente o foro do domicílio do alimentando, norma aplicável também às demandas de exoneração e revisão.

4.
No caso, restou comprovado que a agravante reside em Simões Filho/BA, de modo que a ação não poderia ter sido proposta no foro de domicílio do alimentante, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente.

5.
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges, embora excepcional e de caráter transitório, pode ser mantida em hipóteses específicas, como a idade avançada, enfermidades e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, circunstâncias presentes no caso.

6.
Não houve prova inequívoca de que a agravante possua outras fontes de subsistência, recaindo sobre o alimentante o ônus de demonstrar tal fato, o que não ocorreu.

7.
A suspensão integral da pensão revela-se medida desproporcional e prejudicial à subsistência da agravante, razão pela qual deve ser mantido o pensionamento em caráter provisório, no percentual reduzido de 15% sobre o benefício previdenciário do agravado.

8.
O art. 64, § 4º, do CPC autoriza a manutenção dos efeitos da decisão liminar proferida por juízo incompetente até ulterior manifestação do juízo competente, a fim de resguardar direitos de natureza alimentar.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 53, II, e 64, § 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJ-BA, AI nº 8012415-29.20
s
21.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.08.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002296-56.2021.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 19.02.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1951351/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022; TJ-BA, AI nº 8005947-20.2019.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 10.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
06568
-
07
.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

Maria das Graças Oliveira dos Reis
e
Agravado

Linaldo marques dos Reis
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

RM07